Tribunal: TJDFT
Processo: 0718957-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO EM FAIXA DE PEDESTRE. SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA. DEVER DE ATENÇÃO DO PEDESTRE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na condenação da parte ré ao pagamento de R$6.000,00 a título de danos morais e R$8.633,61 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em suas razões, em síntese, sustenta a responsabilidade da parte recorrida pelo acidente de trânsito em que foi vítima de atropelamento na faixa de pedestre. Por fim, pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 69, II, “a”, do CTB estabelece que para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem, devendo ser observadas e obedecidas as indicações das luzes. Em reforço o art. 70 destaca que os pedestres que estiverem atravessando a via sobre as faixas delimitadas para esse fim terão prioridade de passagem, exceto nos locais com sinalização semafórica. Em acréscimo o parágrafo único coloca que mesmo em caso de mudança do semáforo liberando a passagem dos veículos, deve ser dado preferência aos pedestres que não tenham concluído a travessia.
IV. Sobressai dos autos que o condutor do veículo de propriedade do primeiro réu estava parado no semáforo em cruzamento aguardando a sua liberação e acabou por atropelar a parte autora. Da dinâmica do acidente, especialmente o vídeo de ID 60601668 e o boletim de ocorrência de ID 60600836, permitem concluir que o semáforo havia liberado para os veículos que estavam parados e fechado para os pedestres quando a autora ingressou na faixa de pedestre. Nota-se que o veículo que estava do lado direito do carro da parte ré iniciou a sua saída quando abortou sua manobra, no momento que uma pedestre passou correndo na faixa e, em seguida, autora passou a sua frente. Extrai-se que a autora iniciou a sua travessia quando o semáforo já estava aberto para os carros, o que surpreendeu o réu/condutor, que não tinha condições de prever que ela surgiria no meio da faixa de pedestre, o que resultou no seu atropelamento. Observa-se, ainda, que o segundo réu não conseguiu visualizar a autora que vinha do seu lado direito, cuja visão estava prejudicada pelo deslocamento do carro que estava a sua direita, não havendo tempo hábil para frear e impedir o acidente. Em reforço, consta na versão da autora no boletim de ocorrência que ela não havia visto que o semáforo estava fechado e que acabou por colidiu com a lateral do veículo do réu. (ID 60600836 – pág. 5).
V. Com efeito, em que pese a argumentação da autora no sentido de que já teria iniciado a travessia na faixa de pedestre e, portanto, teria preferência em face do veículo, tal versão não restou evidenciada pelas provas colacionadas aos autos. Assim, deve ser mantida a sentença na sua íntegra, pois a autora não se atentou precauções de segurança antes de iniciar a sua travessia na faixa de pedestre.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.